Tribunal: TJDFT
Processo: 0753237-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que os agravantes formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo que interpuseram, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, não colacionaram aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica e aptos a legitimarem a concessão do beneplácito da gratuidade. Diante desse fato e considerando que não foram, no transcurso da relação processual originária, agraciados com as benesses da gratuidade de justiça, não podem ser agraciados com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, pois, em suma, não colacionaram aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o agravo que interpuseram, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir a atual capacidade econômica de cada agravante, assino-lhes o prazo de 5 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se podem, ou não, serem agraciados legitimamente com o benefício que postularam, devendo, inclusive, atinarem para a natureza jurídica da primeira agravante, que impacta as condições para concessão da salvaguarda, ou, alternativamente, para que realizem o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator